Tribunal: TJBA
Processo: 8002437-79.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8002437-79.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO LOPES GODOY

EMBARGADO: URBANO FERRAZ SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legalidade dos descontos consignados em folha de pagamento, respeitando o limite de 30% da remuneração líquida do servidor, nos termos do Decreto Estadual nº 17.251/2016, bem como a validade de contratos de débito em conta corrente. A parte embargante alega existência de omissões e contradições no julgado, sustentando, ainda, necessidade de prequestionamento de matéria jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar integralmente os argumentos e normas indicadas pela parte embargante; e (ii) estabelecer se é cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração com fundamento em pretenso erro material ou como forma de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A omissão que enseja aclaratórios é aquela relativa à matéria que deveria ter sido expressamente decidida, não sendo exigido ao julgador o enfrentamento de todos os argumentos das partes, mas apenas daqueles suficientes para fundamentar a conclusão adotada.

O acórdão embargado examinou expressamente as questões relativas ao limite legal de descontos consignados em folha, ao superendividamento, à aplicabilidade do Decreto Estadual nº 17.251/2016, e à distinção entre contratos de consignação e de débito em conta corrente.

A análise da jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 1085, não se aplica ao caso concreto, por tratar de contratos diversos dos analisados no acórdão recorrido.

A contradição alegada não se configura, pois não há incongruência entre os fundamentos e a parte dispositiva do julgado.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos rejeitados pelo colegiado.

A intenção de prequestionamento, por si só, não autoriza o provimento dos embargos, sobretudo quando não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A matéria jurídica foi devidamente enfrentada de forma suficiente e clara, ainda que sem a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, sendo desnecessária nova manifestação judicial para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão que autoriza Embargos de Declaração é aquela relativa à matéria que deveria ter sido decidida, não abrangendo todos os argumentos da parte.

A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna à decisão, entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica quando há coerência lógica no julgado.

A intenção de prequestionar matéria jurídica não justifica, por si só, a oposição de embargos, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A análise dos temas essenciais ao julgamento, ainda que sem citação literal de todos os dispositivos legais indicados pelas partes, é suficiente para afastar alegações de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 54-A, § 3º; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.555.722/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.10.2021 (Tema 1085/STJ) – mencionado, mas tido por inaplicável ao caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8002437-79.2021.8.05.0274,
nos quais figuram como Embargantes e Embargado,

BANCO DO BRASIL S/A e URBANO FERRAZ SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA